Tribunal: STF
Processo: RE 88307
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-12-15
Data de publicação: 1978-12-15

Ementa:
- ICM. Pauta Fiscal. A base de cálculo do ICM é o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria (art. 2º, I, do Dec.-lei 406, de 1968). Não e lícito ao legislador estadual inovar quanto a esse aspecto (art. 18, § 1º, da EC 1, de 1969). A predeterminação de valor para as operações pode contrariar essa disposição, implicando, por outro lado, em majoração do imposto (art. 97, § 1º, do CTN). 
Aplicação do art. 148 do CTN. 
A pauta fiscal só se legitima quando, em processo regular, não ficar demonstrado o valor real da operação de que decorrer a saída da mercadoria. 
Recurso extraordinário conhecido e provido.